Tribunal: TJDFT
Processo: 0727346-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727346-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO VINICIUS FERREIRA VIANA AGRAVADO: JOSE WANDERLEY MONTEIRO, KEILA SILVA TEIXEIRA MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALESSANDRO VINICIUS FERREIRA VIANA, contra decisão proferida nos autos do Processo no 0704151-72.2019.8.07.0020, em que litiga com JOSE WANDERLEY MONTEIRO e KEILA SILVA TEIXEIRA MONTEIRO, que acolheu parcialmente a impugnação manejada pelo devedor para desconstituir o bloqueio judicial efetivado sobre sua conta salário tão somente no que toca à verba alimentar (ID 131544449 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 38378807), o agravante narra que os agravados moveram ação de dissolução parcial de sociedade empresária com apuração de haveres em desfavor do agravante, da PADARIA DO BAIRRO LTDA e da LEIDINAURA OLIVEIRA DOS SANTOS e, ao final, o pedido foi julgado procedente. Com o trânsito em julgado, os agravados iniciaram a fase de cumprimento de sentença, tendo o magistrado de origem determinado a realização de constrição, via SISBAJUD, em desfavor do agravante, no valor de R$ 7.972,53. O agravante impugnou a penhora efetivada em sua conta salário e conta poupança, que foi parcialmente acolhida pela decisão ora recorrida. O agravante defende que os valores penhorados são oriundos de salário e, portanto, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Alega ser titular de conta poupança digital da Caixa Econômica Federal – CEF, agência 3880, operação produto 1288, conta poupança digital 000917561175 e que a restrição de bloqueio no valor de R$1.000,00 (mil reais) realizada nessa conta bancária não deve ser convertida em penhora, pois afronta a disposição do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, que qualifica como absolutamente impenhoráveis os depósitos em cadernetas de poupança, quando não ultrapassarem os 40 salários mínimos. Requer a antecipação de tutela com atribuição de efeito suspensivo, para conceder o imediato desbloqueio dos valores penhorados em sua conta corrente salário, bem como dos valores originários da conta poupança. No mérito, pretende a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 38379716). Relatados, decido. Registre-se, inicialmente, que os IDs mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pelo agravante. Inicialmente, convém registrar que, no âmbito recursal, é possível a juntada de documentos novos, mas desde que se destinem a fazer prova de fato ou de direito superveniente à decisão recorrida. Sendo assim, se, ao tempo da apresentação da impugnação à penhora, tais documentos eram acessíveis aos agravantes, opera-se a preclusão consumativa para a juntada nesta instância recursal. Com efeito, o agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores constritos na origem, com fundamento no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, tendo em vista se tratarem de quantias oriundas do exercício de atividade profissional do agravante e, ainda, de valor constante em conta poupança. Contudo, ao menos neste exame sumário, não é possível verificar a probabilidade do direito vindicado. Na decisão de ID 80484195, em virtude da inércia do agravante em depositar a respectiva cota parte dos valores fixados para pagamento dos honorários periciais, foi determinada a contrição via SISBAJUD de suas contas bancárias. Houve a primeira penhora nas contas do agravante, a qual foi impugnada na petição ID 85455751. Além da impugnação à penhora, o agravante tentou acordo de parcelamento da dívida e a gratuidade de justiça. Na decisão ID 99578762, foi acolhida a impugnação e desconstituído o bloqueio judicial. Ato contínuo, não se obteve êxito no acordo da dívida e foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, sendo determinada nova constrição via SISBAJUD, conforme decisão ID 122791017. Na certidão de ID 128277923, foi certificado o atual bloqueio nas contas do agravante no valor total de R$ R$ 7.972,53 para o pagamento dos honorários periciais, relacionado à cota parte do agravante, da seguinte forma: - R$ 1.378,04, no dia 06/05/2021; e - R$ 6.594,49, no dia 25/05/2021, bem como foi determinada a intimação do agravante para comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Na origem, o agravante impugnou a penhora e juntou os documentos de IDs 129409302,129409303,129409304, 129409306, 129409307, 129409308, 130169936, 130169937, 130169938. Na decisão de ID 131544449, ora recorrida, o douto juiz a quo acolheu parcialmente a impugnação do agravante para desconstituir o bloqueio judicial efetivado sobre sua conta salário tão somente no que toca à verba alimentar de R$ 1.456,49. Pelo exame superficial dos autos, que o momento oportuniza, não se verificam reparos a serem feitos na decisão recorrida. Em relação à penhora realizada na conta da Caixa Econômica Federal, os documentos apresentados no ID 129409302 não são suficientes para demonstrar que a penhora recaiu sobre conta poupança do agravante. Frisa-se que houve uma penhora pretérita e já desconstituída na conta da Caixa Econômica Federal do agravante. Na época dessa penhora pretérita, o agravante juntou os documentos ID 94238037, 94238039, atestando que os valores bloqueados na conta 917562175-4, agência 3880, operação 1288 eram provenientes de conta poupança. Contudo, em relação à nova penhora realizada, o agravante não comprovou que a constrição recaiu sobre conta poupança, fato que poderia ser demonstrado pelo agravante mediante a simples juntada de extratos bancários, providência que não foi adotada. Em relação às penhoras realizadas no Banco Safra, as constrições não recaíram sobre verba de natureza salarial. Nos documentos IDs 130169936 e 130169937, verifica-se que o agravante recebeu o salário no dia 22/04/2022 no valor de R$ 5.420,84. Em 25/04/2022 o saldo em sua conta era R$ 88,24. Em 26/04/2022, o agravante recebeu uma transferência eletrônica de R$ 1.400,00, em relação a qual não foi demonstrada origem salarial, portanto, valores penhoráveis. No dia 04/05/2022, o saldo em sua conta salário do Banco Safra era de R$ 378,04, quando, no dia 09/05/2022, houve o bloqueio judicial no valor de R$ 378,04. Destarte, a princípio, esse valor de R$ 378,04 não é proveniente do salário do agravante. Outrossim, nos documentos IDs 130169937, 130169938, verifica-se que o agravante recebeu o salário de R$ 8.378,93 no dia 24/05/2022. O saldo anterior nessa conta salário era de R$ 0,43, no dia 16/05/2022. Em 24/05/2022, o agravante recebeu transferências eletrônicas de R$ 3.000,00 e R$ 838,00, que não tiveram as origens demonstradas, considerando-se, portanto, penhoráveis. Verifica-se, ainda, que o agravante, nos dias 03/06/2022 e 06/06/2022, recebeu transferências eletrônicas de R$ 100,00 e R$ 1.200,00, que também não foram demonstradas a origem salarial. No dia 06/06/2022, o saldo do agravante em sua conta salário do Banco Safra era R$ 6.641,43 e, no dia 21/06/2022, houve o bloqueio judicial no valor de R$ 6.594,43. Destarte, conforme muito bem salientado pelo juízo a quo (decisão 131544449), os valores de R$ 5.138,00 são provenientes de transferências diversas, sem demonstração de origem salarial. Assim, o bloqueio realizado no dia 21/06/2022, no valor de R$ 6.594,43, tem origem apenas parcialmente alimentar, ou seja, tão somente R$ 1.456,49, que já foi desbloqueado. O agravante, assim, não demonstrou a probabilidade de direito, relativa à natureza alimentar das verbas constritas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 23 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator